Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PENAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DE DESACATO E DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. ALTERAÇÃO.

1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas. A prova dos autos demonstra que o réu resistiu ativamente à abordagem policial, além de ter desacatado e ameaçado os agentes públicos que exerciam regularmente suas funções.

2. Cuidando-se a ameaça de crime de natureza formal, prescindível a concreta intimidação das vítimas, comparecendo suficiente a potencialidade intimidativa ínsita na expressão ou na conduta ameaçadora.

A alegação de que o réu estava “em estado de embriaguez e exaltação” não tem o condão de afastar o dolo. Apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de excluir a responsabilidade penal, não sendo apta, para tanto, quando voluntária ou culposamente o agente se põe em estado de inimputabilidade.

3. Responsável o réu pelo crime de desacato, uma vez que proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando, humilhando e desprestigiando os agentes policiais, agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever.

4. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição do réu à execução de ato legal de funcionário público competente para executá-lo, mediante violência ou ameaça. Esse o caso dos autos, havendo o acusado efetivamente exercido violência contra os policiais. O estado de exaltação não afasta o dolo do réu, até porque a resistência a uma ordem de prisão dificilmente ocorre em situação de ânimo sereno.

5. Não se reconhece a consunção entre os delitos de ameaça e de resistência. No caso, as ameaças ocorreram após a consumação do crime de resistência que se caracterizou pela oposição violenta do réu à ordem de agente de polícia. Verifica-se a existência de duas condutas praticadas pelo réu (resistência e ameaça) que, embora inseridas no mesmo contexto fático, são autônomas e independentes: na primeira buscou o réu obstar violentamente a ordem legal, enquanto, na segunda, houve a intenção de intimidar os agentes públicos.

6. A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher o montante de aumento ou de redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 da pena-base, na segunda fase da dosimetria, exige motivação concreta e idônea.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.